Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que o acórdão que negou provimento ao agravo interno facultou ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo da apelação (ID 60618905). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a ABEL FRANCISCO CHAGAS ROCHA, manifestar-se acerca de eventual intempestividade do recolhimento das custas recursais. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46